Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PARALISAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ENFERMEIROS. SERVIÇO ESSENCIAL. SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. PAUTA DE REIVINDICAÇÕES. ISONOMIA SALARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de abusividade de greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal com fins de que seja reconhecida a ilegalidade do movimento paredista deflagrado pela categoria no dia 28/08/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: 1) a correção do valor atribuído à causa; 2) a abusividade da greve, considerada a essencialidade do serviço de saúde, a ausência de plano de contingência e a pauta de reivindicações do movimento; 3) a adequação da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa, em regra, deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter. Contudo, quando esse proveito for inestimável, admite-se sua fixação por estimativa ou de forma simbólica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o valor atribuído à causa pelo Distrito Federal (R$ 300.000,00), ainda que possa ter sido inspirado na multa cominatória, mostra-se adequado e proporcional. Tal quantia representa a repercussão financeira do pedido e não se revela exorbitante, considerada a magnitude do interesse público envolvido: a saúde de toda a população do Distrito Federal.
5. O direito de greve dos servidores públicos está previsto no art. 37, VII, da Constituição Federal, cujo exercício ocorre nos termos e limites definidos em lei específica, inexistente até o momento. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Mandado de Injunção 670, decidiu que, enquanto não for editada a lei específica, devem ser aplicadas as normas previstas para o setor privado – Lei 7.783/1989.
6. A assistência médica e hospitalar configura serviço público essencial, nos termos do art. 10, II, da Lei 7.783/1989, de modo que os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11).
7. A simples comunicação de que a categoria foi orientada a manter um efetivo mínimo – desacompanhada de plano detalhado de contingência – não é suficiente para validar o movimento paredista, pois não supre a exigência legal de garantir a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Tal omissão torna a greve ilegal, uma vez que coloca em risco o direito fundamental da população à saúde.
8. A reivindicação de equiparação salarial entre carreiras distintas no serviço público encontra óbice intransponível no art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
9. Ainda que a busca por valorização profissional seja legítima, a sua instrumentalização por meio de uma pauta de reivindicações flagrantemente inconstitucional macula a própria motivação da greve.
10. Em serviços de saúde, a essencialidade é máxima e o princípio da continuidade se impõe de forma absoluta, o que torna irrelevante a discussão sobre o tempo de paralisação. Qualquer interrupção, por mais breve que seja, tem o potencial de gerar danos irreparáveis. Ademais, a garantia de atendimento em áreas críticas como UTIs, emergências e SAMU deve ser integral (100%), o que não foi comprovado pelo Sindicato nos autos.
11. No caso de greve em serviços essenciais, a fixação de uma multa robusta é justificada pela magnitude do bem jurídico tutelado. A paralisação de serviços de saúde acarreta risco iminente e grave à vida e ao bem-estar de toda a coletividade, o que legitima a imposição de um valor elevado para desestimular o descumprimento da ordem de manutenção das atividades. Todavia, evidente que tal valor não pode levar ao enriquecimento sem causa da parte adversa nem se converter em uma penalidade desproporcional à própria obrigação.
12. Na hipótese, a multa cominatória foi estabelecida de forma escalonada. Inicialmente, foi arbitrada em R$ 50.000,00. Diante da persistência no descumprimento da decisão liminar, a multa foi majorada para R$ 70.000,00, depois para R$ 100.000,00 e, por fim, elevada para R$ 200.000,00 por dia de descumprimento. Essa progressão fática é crucial para a análise da razoabilidade da medida. Ela demonstra, por um lado, a recalcitrância do Sindicato em atender ao comando judicial e, por outro, a tentativa do Poder Judiciário de modular sua ferramenta coercitiva de forma gradual, em busca da efetividade.
13. A majoração, portanto, não foi um ato arbitrário, mas uma resposta necessária e proporcional à contumácia do réu. O valor final de R$ 200.000,00 por dia de descumprimento não é fruto de um único ato desproporcional, mas o resultado de uma escalada justificada pela ineficácia das sanções anteriores e pela gravidade da conduta do infrator. Manter este valor é medida que prestigia a autoridade das decisões judiciais e a proteção aos direitos fundamentais da coletividade.
14. A obrigação de cumprir uma ordem judicial é imediata e inescusável a partir do momento da ciência. A inércia do Sindicato em tomar qualquer medida para encerrar a paralisação após a intimação da decisão configura, portanto, descumprimento deliberado e injustificado da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
15. Ação conhecida. Pedidos julgados procedentes.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 37, VII e XIII. Código de Processo Civil, arts. 291, 537 e 85, § 2o. Lei 7.783/1989, arts. 6o, 10, 11 e 12.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.712.504/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2018. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0723876-34.2024.8.07.0000, relatora Desembargadora Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, julgado em 14/06/2024. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ação Declaratória 0748306-84.2023.8.07.0000, relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, julgado em 05/08/2024. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno 20160020482670, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, julgado em 03/04/2017.